Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de redução da multa para o valor de R$ 4.000,00 é objeto de análise, razão de não poder ser admitido nesta sede.
2.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora realizada via SISBAJUD no cumprimento provisório de sentença que visava à execução de multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer. 2.1. O agravante alegou excesso de execução e cobrança indevida de multa e honorários advocatícios, sustentando que o valor penhorado (R$ 8.349,67) é superior ao devido. 2.2. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação, bem definido que depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, definida ainda a conformidade da planilha de cálculo apresentada pela exequente aos parâmetros legais e decisão judicial anterior. Assim, corretamente afastada a alegação de excesso de penhora.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.